Tribunal: TJSP
Processo: 1008250-64.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não vislumbrado fundamento jurídico para dita alteração não se justifica sua substituição por outro que além de inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. 4. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013. Serviço efetivamente prestado. Valores não abusivos. 5. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante não faz prova de que já tinha relacionamento anterior com a apelada. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.